Tribunal: TJBA
Processo: 8064881-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064881-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITAMARI

Advogado(s)
:
YVES DE VASCONCELOS FREIRE

AGRAVADO: NIVEA SOCORRO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
PRISCILA RIBEIRO DA CRUZ OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
AÇÃO COLETIVA PENDENTE. COISA JULGADA INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de suspensão de cumprimento de sentença individual transitada em julgado, na qual se reconheceu o direito da agravada à implementação do piso nacional do magistério e ao pagamento das diferenças correspondentes.
2 - O agravante sustenta que a existência de mandado de segurança coletivo em curso, versando sobre a mesma matéria, justificaria a suspensão da execução individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se a pendência de ação coletiva tem o condão de suspender o cumprimento de sentença individual transitada em julgado, quando a parte interessada não requereu a suspensão de sua demanda no momento oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O art. 104 do CDC estabelece que a suspensão da ação individual em razão de ação coletiva é faculdade do autor, não podendo ser imposta de ofício ou requerida pelo réu após a formação da coisa julgada.
5 - A agravada optou por prosseguir com a ação individual até o trânsito em julgado, consolidando título executivo judicial definitivo, protegido pela autoridade da coisa julgada material.
6 - Admitir a suspensão da execução individual em razão de ação coletiva posterior implicaria violação à segurança jurídica e à garantia constitucional da coisa julgada.
7 - O princípio da isonomia não autoriza a desconstituição de decisão judicial definitiva, sendo legítima a distinção entre situações decorrentes do exercício do direito de ação.
8 - A invocação tardia da ação coletiva pelo agravante revela comportamento processual contraditório, incompatível com a boa-fé.
9 - O cumprimento de decisão judicial fundada na Lei nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, não configura dano ao erário.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8064881-58.2025.8.05.0000

interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAMARI
, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo origem nº 8000370-33.2024.8.05.0082
ajuizado por
NÍVEA SOCORRO SACRAMENTO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,